Tribunal: TJDFT
Processo: 0753062-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação monitória. Preliminar de exceção do contrato não cumprido. Rejeição. Inadequação da via eleita. Rejeição. Relação de consumo. Inadimplemento parcial. Limitação do valor da condenação pelo princípio da adstrição. Honorários. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação monitória que converteu o mandado inicial em título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de análise expressa da exceção do contrato não cumprido implica nulidade da sentença; (ii) examinar se o título que embasa a ação monitória é inadequado por ser supostamente ilíquido; (iii) apurar se houve falha na entrega ou instalação de cortinas motorizadas e na prestação dos serviços contratados; (iv) delimitar o valor da condenação em conformidade com o princípio da adstrição e (v) analisar a aplicabilidade da sucumbência recíproca e sua proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de análise expressa da exceção do contrato não cumprido não implica nulidade da sentença, pois o mérito da questão foi devidamente enfrentado. Restou comprovado que os produtos foram entregues, sem descumprimento substancial por parte da autora, afastando-se a aplicação do art. 476 do CC.
4. A iliquidez do título não obsta a propositura da ação monitória, pois esta exige apenas a apresentação de documento escrito sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. O desconto parcial em dois itens não compromete a liquidez dos valores cobrados quanto aos demais produtos.
5. A inversão do ônus da prova em relação ao sistema motorizado das cortinas não beneficia a ré, que não apresentou provas mínimas, como fotografias ou vídeos, para demonstrar a alegada ausência de entrega. Assim, prevalece a regularidade da entrega e instalação comprovada por notas fiscais e canhotos assinados.
6. Quanto à luminosidade inadequada em ambiente, a responsabilidade não recai sobre o fornecedor, já que o pedido foi feito por arquiteta responsável pela decoração, com expertise suficiente para compatibilizar o produto com as expectativas do cliente.
7. O valor da condenação deve observar o limite do valor constante da petição inicial, acrescido de correção monetária, com os descontos reconhecidos na sentença.
8. Reconhece-se a sucumbência recíproca, em virtude da parcial procedência do pedido, porém, não proporcional e sem compensação no que se refere aos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de análise textual do art. 476 do CC na sentença não implica nulidade quando a fundamentação aborda suficientemente o mérito da exceção do contrato não cumprido. 2. A liquidez não é requisito para a propositura da ação monitória, bastando documento escrito que comprove a existência do crédito. 3. A inversão do ônus da prova no caso de relação de consumo não dispensa a parte ré de apresentar elementos mínimos para demonstrar eventual defeito no produto ou serviço. 4. O valor da condenação em ação monitória deve respeitar o princípio da adstrição, observado o limite do pedido inicial. 5. A sucumbência recíproca deve ser fixada de forma proporcional ao resultado do julgamento.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, §1o, e 476; CDC, arts. 2o, 3o, 12 e 14; CPC, arts. 373, II, 492, 700, 85, §§ 2o e 14, e 86. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811454, 0711635-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 20.02.2024.